Tribunal: TJPA
Processo: 0032289-38.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10327 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2020-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032289-38.2013.8.14.0301
APELANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO, MICHAEL VENICIOS FREITAS PIMENTEL

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022, II, DO CPC/15
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e nove de junho a seis de julho do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (membro).

Belém/PA, 06 de julho de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MICHAEL VENICIOS FREITAS PIMENTEL
contra o acórdão

(id nº 2514690), assim ementado:

“EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA PM/PA DO ANO DE 2012. CURSO JÁ ENCERRADO. AUSÊNCIA DE PLEITO SUBSIDIÁRIO (ART. 326 DO CPC/2015). PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. APELAÇÕES CONHECIDAS E IMPROVIDAS. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DECISÃO UNÂNIME.”

Em suas razões recursais (id nº 2581309), o embargante sustenta contradição no julgado, pois o entendimento firmado estaria contrário ao entendimento consolidado no STJ, segundo o qual o encerramento de concurso público não gera a perda do objeto no qual se discute ilegalidade perpetrada no certame, motivo por que não há como se cogitar em suposta falta de interesse de agir.

Ressalta que o STJ entende que nem mesmo a homologação do resultado final de um concurso pode gerar automaticamente a perda do objeto das ações judiciais, porquanto o fato de já ter havido a homologação do certame ou do curso de formação não convalida a ilegalidade.

Fora isso, acrescenta que não é lógico concluir que a ausência de pedido de garantia de vaga para um próximo concurso também se constituiria em falta de interesse de agir, primeiro porque naquele momento do ajuizamento da ação a existência de um outro concurso era evento futuro e incerto e segundo porque admitir tal conclusão implicaria em penalizar o constituinte pela demora na prestação jurisdicional, acabando por beneficiar o ato ilegalmente praticado.

Assim, defende que permanece o interesse de agir do embargante, na medida em que continua a existir no mundo jurídico o ato ilegal que não permitiu que o autor prosseguisse no certame.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para sanar a contradição apontada.

Manifestação da Procuradoria de Justiça (id nº 2596487) pugnando pelo conhecimento e desprovimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Todavia, não vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no art.
1.022
do
CPC/15
a ensejar seu acolhimento.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de quaisquer dos vícios mencionados no dispositivo acima invocado.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Data máxima vênia, não se verifica qualquer irregularidade na decisão colegiada ora embargada a ser corrigida por esta via, não estando a merecer provimento o presente recurso.

Pretende o embargante, na verdade, a reforma da decisão colegiada que negou provimento à apelação cível por ele interposta e extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Inexistindo, todavia, o vício relativo à contradição apontada na decisão embargada, deduz-se que o embargante, na verdade, pretende uma nova análise da matéria versada nos autos, circunstância que se afigura descabida na seara dos embargos de declaração.

Com efeito, o embargante sustenta que há contradição no julgado, já que os fundamentos apresentados seriam contrários ao entendimento firmado pelo STJ acerca do assunto.

Pois bem,
em relação à ocorrência de contradição no julgado, cumpre destacar o entendimento do STJ no sentido de que a contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, ou seja, que o julgado apresente argumentos contraditórios entre si para fundamentar a mesma decisão, e não que o julgado contraria o entendimento firmado em outra decisão.

No acórdão impugnado deliberou-se que
, diante da ausência de pleito subsidiário (caso não fosse possível a permanência do embargante no certame, que fosse incluído no concurso posterior) restou configurada a perda do interesse de agir do autor, ora recorrente, matéria esta que não pode ser objeto de aclaratórios, uma vez que não pode ser atribuída a ela nenhuma incoerência, sendo passível de reparado, se for o caso, por outra via que não o presente recurso.

Desse modo, percebe-se que, em relação a esse ponto, os presentes embargos declaratórios, com efeito, foram opostos com a finalidade de rediscutir e reverter a decisão proferida, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo.

O fato é que, c
aso a decisão tenha fugido aos interesses do embargante, outro é o recurso apropriado para se insurgir, e não através de embargos declaratórios.

Dito isso, tenho que as argumentações expostas pelo embargante não possuem o condão de alterar a decisão combatida, que deve subsistir por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração interposto pelo autor, mantendo, integralmente, os termos do acórdão recorrido.

É o meu voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém, 06 de julho de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 13/07/2020